Tribunal: TJDFT
Processo: 0744818-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744818-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MELASSO GARCIA AGRAVADO: WALTER ESTEVES GARCIA, NANCI CAPEL PILARES D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, homologo a desistência do recurso interposto por PATRICIA MELASSO GARCIA, nos termos do requerimento de id 71071415. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora